Tribunal: TJDFT
Processo: 0738585-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738585-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: JOÃO JOSÉ DOS REIS E MARCELO DE SOUSA VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RENDIMENTOS IMÓVEL. ÚNICA FONTE DE RENDA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 373, INCISO II, CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao executado comprovar o fato alegado na impugnação à penhora, ou seja, que os valores penhorados são sua única fonte de renda. 2. A simples alegação, sem qualquer elemento de prova, não ampara a pretensão do agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 373, inciso II, e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, 9o e 10, caput e §3o, ambos da Lei 10.741/2003, defendendo a impossibilidade da penhora de aluguéis de um imóvel que são indispensáveis para a sua subsistência. Argumenta que os sistemas de pesquisa disponibilizados pelo juízo atestam a sua insuficiência financeira. Assevera que o acórdão desconsiderou a proteção ao idoso; b) artigo 799, inciso II, da Lei Adjetiva Civil, sustentando que não houve intimação da esposa do insurgente acerca da penhora dos aluguéis, sob o argumento de que é obrigatória a intimação do cônjuge em casos de penhora de bens comuns; c) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando que houve negativa de prestação jurisdicional, violação ao princípio da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 373, inciso II, e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, 9o e 10, caput e §3o, ambos da Lei 10.741/2003, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada contrariedade ao artigo 799, inciso II, da Lei Adjetiva Civil, porque referido dispositivo legal não foi objeto de exame por parte do órgão julgador, nos termos das razões do recorrente, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Em relação à indicada violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, descabe dar seguimento ao inconformismo, uma vez que já assentou o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015